Tribunal: STF
Processo: RE 1431368
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado na parte que interessa (Doc. 8, fls. 1-3):



    “1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. NÃO APLICAÇÃO, EXCEPCIONAL, DO TEMA 793 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DE PETIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA “ADERINDO” AO APELO DO ESTADO. 



    a) Visando equalizar as discussões sobre a aplicabilidade do Tema 793 do STF, esta Câmara Cível tem mantido a competência da Justiça Estadual se o pedido tratar do fornecimento de insumos, internamentos, cirurgias e tratamentos médicos e/ou psicológicos (p. ex. AC 0010042-49.2019.8.16.0058-Rel.: DES. RENATO BRAGA BETTEGA - J. 16.11.2020). 



    (...)



    2) DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR HOME CARE E INSUMOS A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DOENÇA DEGENERATIVA (SÍNDROME DE WERDNIG HOFFMAN TIPO I). PIORA NO QUADRO CLÍNICO. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. 



    a) No caso, o paciente é uma criança de cinco anos portadora de Síndrome de Werdnig Hoffman Tipo I, epilepsia e Transtorno do Espectro Autista, necessitando de tratamento multidisciplinar com fisioterapia motora, fonoterapia, terapia ocupacional e estimulação visual, todas pelo método ABBA, além de insumos (nutrição especial, fraldas descartáveis, fitas para aferimento de glicose e órteses suropodálicas não articuladas para membros inferiores bilaterais). 



    b) Foi comprovada a necessidade do tratamento multidisciplinar na modalidade home care e dos insumos, cf. laudos médicos. 



    c) Ademais, as provas demonstraram que houve piora no quadro clínico do paciente – que, inclusive, encontrava-se internado desde 19/07/2019, com alta informada nos autos originários somente em 08/01/2020 –, bem como que a renda familiar do infante não é suficiente para custear o tratamento, sendo caso de garantir o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF e art. 11 do ECA). Precedentes. 



    d) A alegação de que deve ser observada a reserva do possível não é suficiente frente ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana (Enunciado nº 29 das 4ª e 5ª Câmaras Cíveis deste Tribunal). 



    (...)



    3) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA”.



    Em juízo negativo de retratação negativo, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 793, em acórdão ementado nos seguintes termos (Doc. 10, fls. 4-6):



    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. NÃO APLICAÇÃO, EXCEPCIONAL, DO TEMA 793 DO STF. 



    a) Visando equalizar as discussões sobre a aplicabilidade do Tema 793 do STF, esta Câmara Cível tem mantido a competência da Justiça Estadual se o pedido tratar do fornecimento de insumos, internamentos, cirurgias e tratamentos médicos e/ou psicológicos (p. ex. AC 0010042- 49.2019.8.16.0058 - Rel.: DES. RENATO BRAGA BETTEGA - J. 16.11.2020). 



    b) Portanto, nessas hipóteses, mantém-se a aplicação do Enunciado nº 16 das 4ª e 5ª Câmaras Cíveis deste Tribunal: “As medidas judiciais visando a obtenção de medicamentos e afins podem ser propostas em face de qualquer ente federado diante da responsabilidade solidária entre a União, Estados e Município na prestação de serviços de saúde à população”. 



    c) No caso, o que se pleiteou foi a disponibilização de tratamento multidisciplinar (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia), que está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS “estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com a doença em todas as etapas descritas no Anexo da Portaria” (art. 3º), o que se coaduna à intersetorialidade no desenvolvimento de ações e políticas públicas para atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), princípio expresso nas Políticas Nacional (Lei Federal nº 12.764/12, art. 2º, I) e Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA (Lei Estadual nº 17.555/13, art. 2º). 



    d) Também foi pleiteado o fornecimento de insumos (nutrição especial, fraldas descartáveis, fitas para aferimento de glicose e órteses suropodálicas não articuladas para membros inferiores bilaterais). 



    e) Assim, como o Tema 793 do STF se refere especificamente a demandas da área da saúde que digam respeito a medicamentos, não sendo o caso dos autos, em que se discute fornecimento de insumos e tratamento multidisciplinar. Precedente desta Câmara. 



    f) Nessas condições, considerando as particularidades do caso, impõe-se a manutenção do acórdão em seus próprios fundamentos e a devolução dos autos à 1ª Vice-Presidência deste Tribunal, para exercer juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Paraná. 



    2) JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega que o acórdão recorrido violou os arts. 23, II, e 196, da CF/1988.



    Aduz que, diversamente do apontado pela origem, o Tema 793/RG se aplica ao caso, de forma que deve ser declarada a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do processo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, ante a necessária inclusão da União no polo passivo da demanda, pois o tratamento médico pleiteado pela parte autora não está padronizado no âmbito do SUS.



    Nessa linha, assevera que (Doc. 12, fls. 5-6):



    “(...) deve a União figurar no polo passivo da demanda sempre que o tratamento pleiteado não estiver incluído nas políticas públicas, como, por exemplo, a ausência de previsão nos protocolos clínicos (item “v”).



    No presente caso, a parte autora busca o tratamento com insumos e terapias não previstos no protocolo clínico da condição do autor. 



    Ou seja, o tratamento não é padronizado no SUS. Logo, nos termos do Tema 793 de repercussão geral, a União deve figurar no polo passivo da demanda. Contudo, a v. decisão, deixou de aplicar o Tema 793 de repercussão geral sob o fundamento de que divergências interpretativas impedem a aplicação do precedente quando o tratamento almejado se tratar de insumos, internamentos, cirurgias e tratamentos médicos ou psicológicos”.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por DAVID PIRES MARTINS, menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual (Doc. 2, fl. 18).



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora aos seguintes fundamentos (Doc. 8, fls. 7-9):



    i) “o tratamento multidisciplinar pleiteado pelo Autor-Apelado (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia) está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde(Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde – disponível em < http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/abril/01/Portaria-324-de-31-de-mar--o-de-2016.pdf >), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS “estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com a doença em todas as etapas descritas no Anexo da Portaria” (art. 3º), inclusive os “critérios de diagnóstico, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação” (art. 1º, parágrafo único), o que se coaduna à intersetorialidade no desenvolvimento de ações e políticas públicas para atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), princípio expresso nas Políticas Nacional (Lei Federal nº 12.764/12, art. 2º, I) e Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA (Lei Estadual nº 17.555/13, art. 2º); 



    ii) o serviço público de nutrição especial pleiteado também é de competência das direções estaduais e municipais do SUS (art. 17, IV, “c”, e art. 18, IV, “c”, da Lei Federal nº 8.080/90); 



    iii) o efetivo fornecimento de fraldas descartáveis incumbe à Rede Própria do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), por meio de convênios firmados entre a UNIÃO e os demais Entes Federados (art. 2º, I, da Portaria nº 111/2016 do Ministério da Saúde e art. 1º, § 1º, do Decreto Federal nº 5.090/2004) – note-se que, “mesmo que haja um ressarcimento parcial do ente federal para o fornecimento de fármacos e insumos, tal valor, além de irrisório (R$0,64 por unidade), já está pré-definido no diploma legal, o que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo” (mov. 18, f. 27, do recurso); 



    iv) as fitas para aferimento de glicose constam da RENAME (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf) como “tiras reagentes de medida de glicemia capilar” e seu fornecimento incumbe à Rede de componentes Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica (ou seja, de incumbência estadual e municipal); e 



    v) as órteses suropodálicas não articuladas para membros inferiores bilaterais constam do SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS) como “órteses suropodálicas sem articulação em polipropileno (infantil), com custo de R$ 130,00. 



    Desse modo, mantém-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito”.



    Acresça-se que esse entendimento foi mantido em juízo de retratação negativo, ocasião em que o acórdão recorrido afastou a aplicação do Tema 793 à hipótese dos autos aduzindo que, cuidando-se de pedido de tratamento médico e de fornecimento de insumos, não se aplica o referido precedente paradigma.



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS” (Doc. 10).



    Ao assim decidir, observou o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 793.



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois, diferentemente do entendimento formulado pelo Juízo local, o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. TEMA 793/STF. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o medicamento pleiteado consta na lista oficial do SUS está devidamente registrado junto à ANVISA.



    2. Acórdão recorrido alinhado ao decidido pelo Tema 793/STF.



    3. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    4. Agravo a que se nega provimento.” (RE 136106-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. PORTARIA 91/2018 DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente